Tribunal: TJDFT
Processo: 0743435-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743435-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO ALEX AGUIAR LIMA AUTORIDADE: JUIZ DA VEP D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA em favor de FRANCISCO ALEX AGUIAR LIMA, preso em razão da revogação da prisão domiciliar com monitoração eletrônica em decorrência da falta grave praticada no curso da execução, qual seja o cometimento de novo crime em 18/12/2022. O Feito executivo tramita na Vara de Execuções Penais sob o no 0015535-35.2012.8.07.0015. O Impetrante diz que “o paciente encontra-se recolhido no CPP, em razão de suposta violação ao uso de tornozeleira eletrônica, sem prazo para defesa, o paciente teve alguns problemas técnicos, que seriam comprovados em audiência de justificação, o que não aconteceu antes do recesso forense” (Num. 42443311 - Pág. 2). Afirma que à decisão proferida pelo Juiz na origem não foi conferida força de mandado e que ainda não foi expedido o mandado de prisão necessário, de maneira que a prisão do Paciente é ilegal. Alega que, “na decisão, o juiz determinou audiência de justificação, antes da prisão, o que não aconteceu” (Num. 42443311 - Pág. 2 – destacado conforme o original). Assevera que “o paciente é primário e portador de bons antecedentes, tem residência fixa, não tem outros processos após o suposto crime denunciado, considerando que não apresentou defesa e nem foi ouvido em juízo, até a presente data, para esclarecer as supostas violações” (Num. 42443311 - Págs. 2/3). Defende que, uma vez que não foi dada oportunidade de defesa ao Paciente, ele não poderia ter sido preso. Acrescenta que, “no que tange ao PERIGO À ORDEM PÚBLICA, frise-se que não há absolutamente nada nos autos que indique possível reiteração da suposta conduta criminosa, o paciente está trabalhando informalmente, tem residência fixa, inclusive com sua intimação em momento pretérito, e pai de 4 filhos menores de idade, sendo que não conta nos autos mandado de prisão e nem no BNMP” (Num. 42443311 - Pág. 4). Informa que o Paciente se compromete a comparecer às audiências para apresentar provas de que não ocorreram violações às regras da monitoração eletrônica. Sustenta que não estão configuradas as situações previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual a prisão não se justifica. Pede “a concessão de liminar da ordem HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, eis presentes de forma clara e insofismável, o preenchimento dos requisitos legais em favor do paciente, para que, preliminarmente, seja deferido o pleito liminar em seu favor, colocando-o imediatamente em liberdade, bem como, no mérito, seja confirmada dita liminar, em definitivo, PARA CONCEDER AO PACIENTE O DIREITO DE AGUARDAR AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO EM LIBERDADE” (Num. 42443311 - Pág. 11 – grafado e destacado conforme o original). Subsidiariamente, requer a substituição da prisão cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da revogação da prisão domiciliar com monitoração eletrônica em decorrência da falta grave praticada no curso da execução, qual seja o cometimento de novo crime em 18/12/2022. A despeito dos argumentos do Impetrante, em juízo perfunctório próprio deste momento processual, entendo que deve prevalecer a segregação do Paciente. Em consulta aos autos da Execução Penal (Feito no 0015535-35.2012.8.07.0015), verifico que a decisão em que determinada a prisão foi proferida nos seguintes termos: “O sentenciado, beneficiado com a prisão domiciliar com monitoração eletrônica em regime semiaberto em 4 de julho de 2020 nos moldes da decisão proferida no Pedido de Providências no 0007891 -31.2018.807.0015 (Processo antigo no 20180110204168) e ampliadas pela decisão do Mandado de Segurança 2018.00.2.006348-8 - 0006222-85.2018.8.07.0000 (mov. 118.1), praticou novo crime em 18/ 12/2022. (mov. 312.1) O Sentenciado ainda não teria submetido à audiência no Núcleo de Custódia - NAC, de acordo com informações do CIME. Ainda, verifico que o sentenciado vem descumprindo as condições impostas para o cumprimento da monitoração eletrônicas (mov. 299.1). Assim, e diante da falta grave cometida no curso da execução com a prática de novo crime, REVOGO CAUTELARMENTE a decisão de Mov. 118.1 e determino a suspensão de benefícios externos do apenado. Expeça-se mandado de prisão. Remetam os autos ao CIME, a fim de que promova o imediato recolhimento de FRANCISCO ALEX AGUIAR LIMA ao CPP, mediante prévia apresentação ao IML. Comuniquem ao CIME. O CIME deverá encaminhar a este Juízo, no prazo de 5 dias, todas as ocorrências disciplinares e respectivas violações relacionadas ao apenado no período em que permaneceu monitorado. Designe-se data para oitiva do sentenciado. Certifique-se se foi instaurada Ação Penal para apurar os fatos noticiados no mov. 312.1. Dê-se ciência às partes. BRASÍLIA, 20 de dezembro de 2022.” A simples leitura da decisão revela que a segregação do Paciente decorreu da prática de falta grave no curso da execução, uma vez que cometido novo crime em 18/12/2022, como dito anteriormente. Não se trata, portanto, de prisão em decorrência de violações às regras do monitoramento eletrônico e nem de segregação preventiva (art. 312 do CPP). Dessa maneira, caem por terra os argumentos trazidos no Habeas Corpus pelo Impetrante. Ora, ainda que o Juiz tenha mencionado as violações de regras para uso da tornozeleira, percebe-se que o tema é questão paralela no decisum, uma vez que a prisão como decorrência da prática de novo crime repercute sobre a necessidade de monitoração. Uma vez que o apenado será segregado por outra razão (a falta grave), não será mais necessário o uso de sistema de monitoramento à distância, de maneira que era imprescindível que o Juiz falasse sobre isso independentemente das eventuais violações ao sistema. No ensejo, Sua Excelência tão somente tratou do que deverá ser realizado em relação ao descumprimento das regras. Do mesmo modo, justamente por não se tratar de prisão cautelar, mas sim de prisão decorrente de falta grave, as regras do art. 312 do CPP são inaplicáveis. O dispositivo legal trata da prisão preventiva e não é este o caso do Paciente. Acrescente-se que eventual não expedição do mandado de prisão, por si só, não invalida a segregação do Paciente, que já está em fase de execução de pena privativa de liberdade. Assim, em análise perfunctória, entendo que não estão evidenciados os pressupostos para a concessão da medida liminar vindicada, razão pela qual indefiro tal pleito. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 25 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial